Tribunal: TJDFT
Processo: 0755769-97.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON/DF. PREVALÊNCIA DO ATO ADMINISTRATIVO. ART. 37 DO DECRETO 2.181/1997. IPVA. COBRANÇA. LEI DISTRITAL 7.431/1985. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PLENA DO DF. VEÍCULO AUTOMOTOR ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. CREDOR FIDUCIÁRIO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. SUPOSTA OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão, que negou provimento à apelação, que negou provimento à apelação, interposta contra sentença nos autos dos Embargos à Execução Fiscal. 1.1. Em suas razões recursais, o embargante alega haver omissões no acórdão, requerendo o acolhimento do recurso, com efeitos modificativos, ao tempo em que manifesta o interesse de prequestionar a matéria impugnada. Sustenta que o julgado não abordou adequadamente os seguintes pontos levantados no recurso de apelação: (I) as multas aplicadas pela administração pública devem seguir os critérios de razoabilidade e proporcionalidade; e (II) os casos de débitos de IPVA remetem ao exercício de 2015, isto é, posteriores à Lei no 13.043/2014, por isso a responsabilidade do pagamento do IPVA é do devedor fiduciário, uma vez que ainda não foi realizada a consolidação da propriedade.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes na decisão e, ainda, a correção de erro material.
3. Lei N° 13.043/2014. 3.1. De acordo com o art. 155, inciso III, da Constituição Federal, o aresto adverte que a cobrança do IPVA é de responsabilidade exclusiva de cada Estado e do Distrito Federal, por isso não pode ser afastada pela Lei no 13.043/2014, como pretende o apelante. 3.2. Foi dito ainda que, no Distrito Federal, o julgado dispôs que o referido imposto foi instituído pela Lei Distrital no 7.431/85, cujo art. 1o, § 7o, I e II, que indica como contribuintes, expressamente, os titulares do domínio útil do veículo nos casos de locação e arrendamento mercantil, e o § 8o, II, especifica que são responsáveis, solidariamente, pelo pagamento do IPVA o titular do domínio e/ou o possuidor a qualquer título. 3.3. Este Tribunal examinou e decidiu, fundamentadamente, todas as questões postas ao seu crivo, pelo que o acórdão embargado não é omisso quanto as matérias aludidas nos embargos de declaração.
4. Necessidade de redução da multa para adequação ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade. 4.1. O acórdão mencionou, quanto às sanções e o quantum, que foram aplicadas multas, com base na Portaria PROCON/DF 3/2011, que dispõe sobre os critérios de fixação dos valores das penas de multa nas infrações ao CDC, com a posterior aplicação das penas por meio de decisões fundamentadas. 4.2. Conforme exposto, o aresto suscitou que o embargante interpôs Recursos Administrativos, alguns dos quais já obtiveram decisão favorável à redução do valor da multa. 4.3. Dessa forma, o decisum asseverou que o Poder Judiciário não pode interferir no mérito dos atos administrativos, mas apenas de forma excepcional, analisar a ocorrência de ilegalidade ou medida desproporcional e desarrazoada. 4.4. Na fixação do valor da multa, o acórdão explicitou que o órgão de defesa do consumidor não deve considerar apenas a extensão do dano causado aos consumidores, como pretende a apelante, mas também critérios como a natureza da infração, a reincidência da empresa em infrações semelhantes e a capacidade econômica da empresa. 4.5. Por conseguinte, os argumentos do embargante não merecem prosperar, pois o julgado afirma que os valores das multas aplicadas nos processos administrativos em análise atendem às finalidades da norma consumerista, não apenas de caráter punitivo, mas também didático, como forma de impor ao penalizado que não venha reiterar a conduta recriminada.
5. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
6. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. 6.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
7. Embargos de declaração rejeitados.